Tribunal: TJSP
Processo: 1043866-58.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA. Exclusão de conselheiro da lista de votantes em assembleia. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Vício de representação afastado. Inadimplemento motivado pela falta de recebimento do boleto bancário. Requerida que não indicou o valor pendente, os meses atrasados, tampouco demonstrou ter emitido os boletos ou enviado o e-mail. Mora ex persona. Não

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA. Exclusão de conselheiro da lista de votantes em assembleia. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Vício de representação afastado. Inadimplemento motivado pela falta de recebimento do boleto bancário. Requerida que não indicou o valor pendente, os meses atrasados, tampouco demonstrou ter emitido os boletos ou enviado o e-mail. Mora ex persona. Não comprovada a constituição em mora. Ausente direito de defesa. Violação ao disposto no artigo 397, parágrafo único, do Código Civil e art. 103 do Estatuto Social. Exclusão indevida. Retorno ao status quo ante, com os mesmos direitos políticos e sociais existentes. Para quitação do débito, deverá a ré informar o devido valor e fornecer o meio de pagamento. Recurso provido.